Tribunal: TJBA
Processo: 8035613-90.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8035613-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AUTORA: ITAJIRA DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): RÉU: ITAÚ UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. RÉ REPRESENTADA POR DEFENSOR PÚBLICO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA INICIAL. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PROCURAÇÃO PARA O FORO EM GERAL E INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTS. 186, § 1º E 346, DO CPC, 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 1060/50 E 89, XI E 128, XI, DA LC 80/94. INTIMAÇÕES NÃO DIRIGIDAS AO REVEL OU SEU ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. REVEL COM ADVOGADO. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. ART. 349 DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 966, V, DO CPC. JUÍZO RESCINDENDO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE A CARÊNCIA INTIMATÓRIA. DETERMINAÇÃO. RETORNO DO FEITO AO 1º GRAU PARA A CONTINUIDADE DO PROCESSO. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESGUARDO. RESCISÓRIA. PEDIDOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da ação rescisória n. 8035613-90.2024.8.05.0000, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da ação rescisória, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.